Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-13.2020.8.11.0111
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-13.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUDNEY ALVES NASCIMENTO - CPF: 049.092.711-47 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HEBER ARAUJO BEZERRA - CPF: 812.641.433-20 (ASSISTENTE), ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 600.778.401-00 (VÍTIMA), EDILENE LOIOLA MENESES - CPF: 032.815.223-43 (VÍTIMA), LUDMILA MENESES JULIÃO (VÍTIMA), LENNYELLY MARIA MENESES JULlÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMÍCIDIO SIMPLES CONSUMADO

–
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ALEGADA
AUSÊNCIADEELEMENTOS SUFICIENTES PARA A

CARACTERIZAÇÃO

DO

DOLO EVENTUAL
–

I
NVIABILIDADE

–

INDÍCIOS
PRESENTES NOS AUTOS
–
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
–
STANDARD
PROBATÓRIO PREENCHIDO

–
PRONÚNCIA MANTIDA –

ANÁLISE

DA CONTROVERSIA
QUE DEVE SER RELEGADA AO
TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem
ter
o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou
com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

RUDNEY ALVES NASCIMENTO
em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Matupá

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000417-13.2020.8.11.0111
,
julgou
procedente o
pedido d
a denúncia para pronunciar o acusado como incurso nas disposições do
artigo
121,

caput
,
do Código Penal
, por 4 (quatro) vezes.

Nas razões recursais, em síntese, o recorrente postula pela
desclassificação do
crime
previsto
no artigo 121,
caput
,
do Código penal para o
cr
ime
previsto

no art
igo

302
,
do CTB
(Id.
215361111
).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
conhecimento do recurso e pelo seu
provimento (
Id.
215361112
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
221246686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

A
d
efesa
requer a
reforma da sentença de pronúncia,
p
leiteando

pel
a desclassificação
d
o crime previsto no art
igo
121,
caput
, do Código

Penal para o crime previsto
no art
igo
302
,
do CTB
, alegando
, em suma,
a ausência de
animus necandi
1
.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) No dia 24 de dezembro de 2016, por voltas da 18h45min, na rodovia BR 163,

km 1.037, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado, assumindo o risco de produção

do resultado morte, matou as vítimas Ademir Ferreira dos Santos,
Lennyelly
Maria

Menezes Julião, Edilene Loiola Meneses e Ludmila Meneses Julião, produzindo-lhes as

lesões descritas nos autos de exames de corpo de delito de fls. 119/120, 124/125,

130/131 e 136/137, e mapas topográficos para localização de lesões (fls. 121, 126,

132 e 138).

Extrai do expediente inquisitorial que, na data do fato, o denunciado, que estava

embriagado, trafegava num veículo FIAT/STRADA ADVENTURE FLEX, placa NPK–

6769/MT, no sentido Matupá/MT a Peixoto de Azevedo/MT quando, no trecho

sinalizado horizontalmente do croqui de fl.06, com faixa dupla contínua amarela,

situado na frente do estabelecimento comercial denominado “Posto
Trevão
”, ao tentar

ultrapassagem num local nitidamente proibido, acabou por colidir frontalmente com o

veículo VW/GOL, cor branca, placa CBS-4037/MT, conduzido vela vítima Ademir, que

também transportava as vítimas
Lennyelly
, Edilene e Ludmila.

Em decorrência do acidente automobilístico, o denunciado sofreu lesões

corporais graves, sendo socorrido por populares ao Hospital Municipal e posteriormente

transferido para nosocômio privado.

As vítimas, por outro lado, faleceram no momento do fato em decorrência das

lesões sofridas.

Importante salientar que o denunciado, ao conduzir veículo automotor em

situação de embriaguez, alinhada à ultrapassagem inquestionavelmente proibida,

assumiu o risco de produção do resultado morte.

Em arremate, ao ser interrogado, o denunciado confessou ter ingerido bebida

alcoólica, conforme fls. 18/19. (
...)”
.
(Id. 215366673)
.

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da
denúncia

(Id.
215361108
)
.

S
abe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
2
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413
,
do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios
,
a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, deve
m
ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
3

quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu
lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
,
para
pronuncia
r
o réu e o manda
r
a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem
passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios
que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo
magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma
prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
”
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas
decisões, até mesmo na Quinta T
urma do STJ:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
”
(grifos meus).

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)
”
(grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia
do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)” (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“
o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD
4
pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor
nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art
igo
413,
caput
,
do
Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo
de origem
entendeu que “
(...)

se encontram presentes indícios suficientes de materialidade e autoria a permitirem que a presente ação seja dirimida pelo juízo natural da causa (Conselho de Sentença), já que nesta fase, como dito outrora, faz-se apenas um juízo
de admissibilidade”.
(Id.
215361108
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque
,
os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão

devidamente demonstrados

por meio
do

B
oletim de
o
corrência (Id.
215366681
-
p. 12-
23
), certidões de óbito (I
d.

215366708 – p. 97-98
), Laudo Pericial n
.
530.2.07.2016.016738-01 (I
d.

215366708

-

215366713

–
p.
9
9
-1
25
), relatório policial (I
d.

215366713

–

p
.
127-129
e Id. 215366720 – p. 157-159
), Laudo de exame de necropsia e mapa topográfico de lesões (I
d.

215366713
– p. 131-133
e
Id
.
215366720 – p. 136-139
, 143-146 e 150-153
)
, termo de declarações das testemunhas (I
d
.
215366720

–

p
.
162-
163
e
Id. 215366721 – p. 168/169,
interrogatório (I
d. 215366681 – p. 25-26)
e
demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual
(I
d.

215361107 – p. 238-
239
).

De outro lado,
como já mencionado
,
a

defesa do acusado
sustenta ausência

de dolo eventual na conduta do acusado
. I
sso porque, entende que não há
nenhuma evidência
nos autos
que indique
que o acusado pretendeu o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo
. Dessa forma,
requer a desclassificação do crime
.

Leia-se
:

“(...) o magistrado da comarca singela andou mal em pronunciar o acusado para que seja submetido ao tribunal do júri nas penas do artigo 121 do Código Penal por 04 vezes,
tendo em vista que as razões do seu convencimento não se enquadra no caso presente, eis que deixou de expor
sua
razões nos estritos termos do artigo 413, parágrafo 1º , do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental
que é vedado ao magistrado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas e muito menos contrariar o ministério público que é o titular da ação penal, que age como poder punitivo estatal e promove justiça

(...)”

(...)
Ora pois, no
contexto dos autos ficou evidenciado que o recorrente em

nenhum momento teve a intenção de matar e não assumiu o risco de produzir o resultado,

sendo certo que o ministério público que tudo acompanhou não enxergou em momento algum

o dolo eventual, pugnando pela desclassificação do delito do artigo 121 “caput” para o artigo

302 do CTB
(...)

(Id
.

215361111
– p. 267)
.

Continuou
,
a defesa
,
afirmando que
:

“
(...)

o prolator da sentença de pronúncia ao motivá-la, aduziu que estavam presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e afirmou que o dolo eventual do recorrente estava consubstanciado por ele
“estar sob efeito de álcool, dirigir em alta velocidade”.

Todavia toas essas circunstâncias,
analisadas isoladamente, podem indicar, em tese, a existência de previsibilidade do resultado por parte do recorrente
, mas não demonstram claramente, por si sós, que ele tenha assumido o risco de produzi-lo e agido de modo indiferente para com a vida e a
integridade física das vítimas (...)”

(Id
.

215361111
– p. 269).

Neste sentindo,
a
defesa
apresentou

julgado
s
onde se é
analisado de forma isolada os elementos da embriaguez e
d
o
excesso de velocidade
em
direção automotora, apresentando resultados de julgamentos que não comportam o crime de homicídio doloso, alegando
ser
o caso dos autos,
uma vez que
não há outro elementar probatório que possa respaldar a hipótese de possível dolo even
tual na conduta do recorrente
, vejamos
:

“(...)
Diante disso, não a outro elemento probatório que possa dar respaldo mínimo à tese de que o recorrente assumiu o risco de matar as vítimas do ato ilícito em alusão e que se manteve indiferente com relação à produção desse infausto resultado
(...) (Id
.

215361111
– p. 276).

Sabemos que, e
mbora a embriaguez do agente condutor de veículo automotor

seja
insuficiente, por si só, para a configuração do dolo eventual, a alteração implementada pela Lei
n.
13.546/2017 não implicou no entendimento de que todo homicídio praticado nesse contexto seja, necessariamente, classificado como culposo, especialmente nos casos em que as circunstâncias fáticas
apresentem outros elementos, analisados em conjunto, indicativos de que o agente assumiu o risco do resultado danoso.

No caso
em análise
,
o
juiz sentenciante,

ao confirmar a pronúncia considerando a hipótese

de dolo eventual,
apresentou
as seguintes considerações
:

“
Verifica-se que o denunciado estava
sob o efeito de álcool
, trafegava com seu veículo FIAT/STRADA no sentido Matupá/MT a Peixoto de Azevedo/MT, quando no KM 1.037,
em faixa dupla contínua amarela, tentou realizar ultrapassagem, em local proibido
, vindo a colidir frontalmente com o veículo VW/GOL, conduzido pela vítima Ademir, que também transportava as vítimas Edilene, Ludmila e
Lennyelly
.

(...)

Pela perícia realizada, foi apontado que o veículo Strada, conduzido pelo réu,
invadiu a pista de rolamento sentido sul-norte, porém, em sentido norte-sul,
a
o tentar realizar uma ultrapassagem, em local proibido, vindo a colidir frontalmente com o veículo Gol em que as vítimas estavam.

Contudo, é importante frisar alguns pontos. Após a colisão, o réu foi socorrido e encaminhado para o hospital,
decorrido mais de 05 (cinco) horas, o réu foi submetido ao exame de alcoolemia o qual atestou o teor de 0,13 mg/l (sendo considerado 0,09 mg/l – álcool/ ar alveolar)
(ID 32519358 - Pág. 17).

Além disso, foi constatado que o veículo Strada, conduzido pelo réu,
estava em alta velocidade, compatível com uma ação de ultrapassagem, sendo constatado com certeza de que o veículo Strada empreendia uma velocidade muito maior do que a velocidade do veículo Gol
.

Para mais, o laudo pericial ainda indica que uma das causas que

contribuíram para a ocorrência da colisão
se deve à ultrapassagem indevida e em local

proibido, considerando se tratar de via que possui dupla faixa contínua de cor amarela
e,

ainda, a falta de condições seguras
.

(...)

Ademais, foi constatado, ainda, a ausência de obstáculos que

prejudicassem a visibilidade de ambos os condutores e que a rodovia
tinha como

velocidade máxima a de 80 km/h.
E, ainda, constatada a existência de sinalização na horizontal do tipo linha dupla contínua de cor amarela no eixo longitudinal da via, significativa de ultrapassagem proibida para ambos os sentidos de tráfegos
.

(grifos meus)
.

Constata-se que o juízo
de origem reconheceu que há indícios suficientes de que o acusado teria conduzido seu carro em
alta velocidade
, em
estado de embriaguez
, vindo a invadir a
contramão de direção
para
realizar
ultrapassagem em lugar proibido
.

Assim,
com este entendimento, verifica
m
-se
presente
s

a

existência de indícios de dolo eventual do homicí
dio,
com justa causa para a pronúncia, não sendo
juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa, para fins de desclassificação, nos termos do art
igo
419
,
do CPP, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual
.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que inexiste a certeza necessária à desclassificação, não
podendo, portanto, os argumentos de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar a respeito do dolo eventual nos crimes de trânsito
,
assentou o seguinte entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE, SOB EFEITO DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 83/STJ. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. O

acórdão concluiu que o réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o veículo em alta velocidade, além de ter invadido a pista contrária, tem-se,
daí, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia.

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.

3. O agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles, a teor da Súmula n. 182/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.207.133/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 24/4/2023)
”
(grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL

E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA PELOS HOMICÍDIOS

QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS

DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE

TRÂNSITO BRASILEIRO. DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU.

COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU

NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA DE USURPAÇÃO

DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE

PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
26/10/2015).
(...)

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.703.242/MG,

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de

24/9/2021)
”

(grifos meus)
.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DIANTE DA SUSPEIÇÃO
DE JUIZ – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS – SUSPEIÇÃO DO JUIZ DEVE SER ARGUIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO ASSIM QUE A PARTE TOMA CONHECIMENTO DE SEU FUNDAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – JUIZ QUE ACOMPANHOU TODA A INSTRUÇÃO REMOVIDO – JULGAMENTO POR MAGISTRADO QUE ASSUMIU – DESACOLHIMENTO – GARANTIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ABSOLUTA – INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC – JUIZ REMOVIDO PARA VARA CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA – ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASA CONDUTA TÍPICA DA APELADA – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE AUTORIZAM NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS O ENCAMINHAMENTO AOS JURADOS, DIANTE DA IMPUTAÇÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO – DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

(...
)
Ainda, a embriaguez na direção de veículo automotor, velocidade incompatível e circunstância fática que autorizam na fase do judicium
accusationis
o encaminhamento aos jurados, diante da imputação apresentada na denúncia.

Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri
. (N.U 0005596-89.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)”

(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB) – IMPOSSIBILIDADE – DINÂMICA DOS FATOS – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento
delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
.

(N.U 1002012-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)
”

(grifos meus)
.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 302 DO CTB – TESE A DIZER COM AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DO ÂNIMO DO AGENTE – PROVAS APTAS A EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEXO PROBATÓRIO QUE SUSTÉM A VERSÃO ACUSATÓRIA E A DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – NECESSÁRIO RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo certeza incontrastável quanto ao intento do acusado, isto é, se teria ele agido sob o domínio do
animus necandi
ou por mera culpa, impositiva a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito do elemento subjetivo devem ser dirimidas pela Corte Popular, sob pena de ultraje à soberania dos veredictos que vem a reger o processamento de crimes dolosos contra a vida
.

(N.U 1012732-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 28/05/2019)
”

(grifos meus)
.

De todo o exposto penso que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao encaminhar o recorrente ao Tribunal do Júri para que lá seja dirimida a dúvida se o recorrente agiu com culpa o
u dolo eventual, pois nesta quadra processual há indícios desta modalidade de dolo.

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria,
à
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte
, descabido o pleito de
desclassificação
formulado pela defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rudney
Alves Nascimento
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024